Tribunal: TJSP
Processo: 0011759-49.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTELIONATO. Absolvição. Impossibilidade. Palavras das vítimas, corroboradas pelas testemunhas e pelo investigador de Polícia. Negativa do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Penas. Básica que deve permanecer acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes. Reconhecimento do concurso formal adequado, uma vez que foram duas as vítimas. Redução da fração de aumento pela agravante

Ementa:
ESTELIONATO. Absolvição. Impossibilidade. Palavras das vítimas, corroboradas pelas testemunhas e pelo investigador de Polícia. Negativa do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Penas. Básica que deve permanecer acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes. Reconhecimento do concurso formal adequado, uma vez que foram duas as vítimas. Redução da fração de aumento pela agravante genérica. Regime inicial semiaberto mantido. Apelo parcialmente provido.